Tribunal: TCU
Processo: 027.809/2022-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-07-09
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Secretaria Especial do Esporte em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Lei de Incentivo ao Esporte, que teve por objeto Implantar uma politica pública e privada para o esporte que conduza à democratização do acesso as dependências esportivas e a massificação de sua prática. Oferecendo às crianças e jovens em situação de risco social uma atividade esportiva como oportunidade de crescer e torna-se quem sabe um atleta de judô. A atividade física voltada para a socialização e o regate da cidadania. Torna-las capazes de participar de uma atividade física, desenvolvendo o equilíbrio emocional proporcionando-lhes capacidade para prática esportiva e dessa forma deixá-las longe da ociosidade. Viabilizar a formação de futuros campeões e encaminhamentos dos atletas que se destacarem para aprimoramento com as equipes nos clubes e universidades. (no da TCE no sistema: 2082/2022).

Inteiro teor:
Acórdão 5527/2024-TCU-Primeira Câmara VISTOS e relacionados estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Ministério da Cidadania (extinto) em desfavor do Grêmio Esportivo Aymoré de Cubatão, de Carlos Alberto Copello dos Santos (falecido em 25/9/2015, certidão de óbito à peça 171) e de Wendel Marques dos Santos, ex-presidentes da entidade, em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos captados no âmbito do Termo de Compromisso SLIE 0902028-48 (Projeto Judô), cujo objetivo era implantar uma política pública e privada para o esporte, nos termos do plano de trabalho aprovado. Considerando o pronunciamento da unidade instrutiva segundo o qual ocorreu prescrição das pretensões punitiva e de ressarcimento diante do lapso temporal de mais de cinco anos entre a expedição do Ofício 623/2013 (peça 65) e o Parecer 37/2018 (peça 70), devendo o Tribunal reconhecê-la de ofício, com o consequente arquivamento do processo (peça 186), Considerando o pronunciamento do Ministério Público/TCU à peça 189, no mesmo sentido, com o acréscimo tão-somente de que seja expedida determinação com vistas à devolução, pelo Banco do Brasil S/A, de saldo remanescente na conta específica do ajuste, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, por unanimidade, em: a) reconhecer a ocorrência de prescrição das pretensões punitiva e ressarcitória, com fundamento nos arts. 1o da Lei 9.873/1999 e arts. 1o, 2o e 5o, § 3o, da Resolução TCU 344/2022; b) deixar de prosseguir com o julgamento das contas, com fulcro no art. 12, parágrafo único, da Resolução TCU 344/2022; c) arquivar o processo, nos termos do art. 11 da Resolução TCU 344/2022; e d) dar ciência deste acórdão aos responsáveis, ao Ministério do Esporte e ao Banco do Brasil S/A em razão do disposto no subitem 1.7.1 desta deliberação. 1. Processo TC- Processo 027.809/2022-6 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Gremio Esportivo Aymore de Cubatão (51.642.932/0001-79). 1.2. Órgão/Entidade: Secretaria Especial do Esporte (extinto). 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: Thais Machado do Espírito Santo (483405/OAB-SP), Luiza Goncalves de Leao dos Santos (457226/OAB-SP) e outros, representando Wendel Marques dos Santos. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. determinar ao Banco do Brasil S.A. que adote, se ainda não o fez, no prazo de 60 (sessenta) dias contados da ciência deste acórdão, as medidas necessárias com vistas à devolução aos cofres do Tesouro Nacional da totalidade do saldo remanescente dos recursos existentes na conta específica (inclusive investimentos) vinculada ao Termo de Compromisso SLIE 0902028-48 (Grêmio Esportivo Aymoré de Cubatão, Projeto Judô, BB, Agência 1006-5, c/c 66.044-2), indicados nos extratos acostados a estes autos (v.g., peça 109, p. 114, e peça 111, p. 67), informando a este Tribunal sobre as providências adotadas, incluindo o envio de extrato atualizado com o saldo final da referida conta específica, ao final do referido prazo.